Tribunal: STF
Processo: RE 1532916
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que denegou mandado de segurança impetrado pela parte ora recorrente para indeferir pedido de execução complementar com base nos temas 810 e 1.170, da sistemática da repercussão geral. (eDOC 29 – ID: c3f25742)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, “b” e “c” da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXII, do texto constitucional, bem como aos temas 810 e 1170 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 39 – ID: a07f6678)



    Nas razões recursais, sustenta-se, em breve síntese, a possibilidade de alteração do índice de correção monetária fixado em título executivo de forma diversa do que determinado no tema 810 da repercussão geral, mesmo após o trânsito em julgado.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento nas alíneas “b” e “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 



    Quanto ao mérito, verifico que a Corte de origem consignou a impossibilidade de alteração de índice de correção monetária fixado em título executivo, ao reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória, sob o fundamento de que já transcorridos os cinco anos do prazo prescricional quando da alegação de diferenças relativas à saldo remanescente. Nesses temos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    Por ocasião do indeferimento da liminar, foi proferida a seguinte decisão:



    (...)



    Considerando que há determinação do título executivo acerca da atualização monetária, conforme artigo acima, e que ocorreu durante a vigência/validade da legislação, tal determinação deve ser mantida nos autos.



    (...)



    Não obstante o entendimento jurisprudencial supra transcrito, na hipótese vertente, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão de execução complementar. 



    É entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o prazo prescricional para o requerimento de precatório/RPV complementar é de 05 (cinco) anos a contar do pagamento da última parcela:



     (...)



    No caso específico dos autos do processo correlato, a última parcela foi disponibilizada em 22/03/2018 (Evento 148) e o pedido de execução complementar foi deduzido em 15/04/2024 (Evento 155), de modo que transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para pleitear a existência de saldo remanescente.



    (...)” (eDOC 29 – ID: c3f25742, p. 1-2, grifo nosso)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA NA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1426790 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 23.08.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. REAJUSTE DE 28,86%. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE ACORDOS ADMINISTRATIVOS. RECONHECIMENTO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)” (ARE 1451907 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.11.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente